Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO ANTIGO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADO. SÚMULA N. 530/STJ. ELEVADO CUSTO DE CAPTAÇÃO DE CRÉDITO, ALTO RISCO DE INADIMPLEMENTO E DE DETERIORAÇÃO DA GARANTIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do inciso II do artigo 292 do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o do ato ou o de sua parte controvertida. 2.1. Em se tratando de ação revisional de contrato de financiamento com o intuito de reduzir o montante total devido, o valor da causa deve corresponder à diferença controvertida, em conformidade à hipótese preconizada no inciso II do artigo 292 do Código de Processo Civil. Preliminar de incorreção do valor da causa acolhida. Valor da causa arbitrado em R$ 5.571,84.
3. A hipótese dos autos não se subsome à Súmula n. 530 do colendo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que o percentual de juros remuneratórios foi expressamente pactuado pelas partes no contrato objeto da demanda, sem qualquer vício de consentimento.
4. Consoante entendimento jurisprudencial cristalizado nos termos Súmula n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação das taxas de juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Dec. n. 22.626/1933).
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade e que a sua revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto.
6. No caso concreto, a mera cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar abusividade contratual, porquanto se trata de encargo calculado com base em diversas variáveis, a exemplo do risco de inadimplemento, do tempo de relacionamento entre as partes, e, na situação específica do contrato de financiamento com alienação fiduciária destinado à aquisição de veículo antigo, deve também ser considerado o fato de a garantia se dar por meio de automóvel com elevado potencial de deterioração, desvalorização e perdimento, resultando em previsível majoração do custo para captação de crédito junto ao mercado. 6.1. Não estando demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual em relação ao aludido encargo.
7. Preliminar acolhida. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, provida. Ônus sucumbenciais integralmente atribuídos à apelada.